Tribunal: TJES
Processo: 5001853-04.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001853-04.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UALTER FRANCISCO FARIAS GONCALVES e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA FRAUDULENTA DEBITADA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001853-04.2023.8.08.0050

Recorrentes: UALTER FRANCISCO FARIAS GONCALVES

e BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e UALTER FRANCISCO FARIAS GONCALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
UALTER FRANCISCO FARIAS GONCALVES
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 7814728 e 7814730).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UALTER FRANCISCO FARIAS GONCALVES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a condenação do banco recorrido/requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

De outro lado, em relação ao
Recurso Inominado interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)

inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço (transação realizada com a utilização do cartão fornecimento de senha);
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
inexistência de danos materiais e de má-fé que justifique eventual devolução em dobro;
d)
que o presente recurso seja conhecido e provido, com a improcedência dos pleitos autorais.

No caso dos autos, verifico que o recorrente/autor
UALTER FRANCISCO FARIAS GONCALVES

alega ter sido surpreendido com o débito de uma compra não autorizada em seu cartão de crédito, realizada em 08/04/2022, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), sendo que, ao tomar conhecimento do mencionado fato, preocupou-se em informar/contestar o indigitado débito perante o banco requerido, mas sua contestação foi negada.

De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

E mais: é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
o banco requerido
não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações comerciais, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

De mais a mais, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, o autor cuidou em comunicar imediatamente tal fato ao banco requerido, com a contestação da transação indevida (ID’s 7671031 e 7671032).

Outrossim, apesar do cartão de crédito do autor possuir chip e necessitar do fornecimento de senha para realização de transações financeiras, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e do cartão de crédito do cliente é de responsabilidade da instituição financeira.

E mais: apesar de os cartões com chip serem mais seguros, eles não impedem, por si só, a ocorrência de fraudes, sendo de responsabilidade dos recorrentes a segurança nas transações realizadas.

Logo, é notória a responsabilidade do banco requerido, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau em relação à condenação do banco recorrido à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, decorrentes da compra contestada (R$ 450,00), ressaltando-se que o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços (EAREsp 676.608
).

Quanto ao dano moral, entendo que este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

E mais: o abalo moral suportado encontra-se evidenciado pela teoria do desvio produtivo, consistente na desídia da parte requerida em não promover a restituição dos valores devidamente contestados pela parte recorrente extrajudicialmente (que, inclusive, procurou o PROCON municipal, sem êxito – ID’s 7671687 ao 7671689), necessitando ingressar com a presente ação judicial para satisfação de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO EFETUADA PELO AUTOR. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. [...]

-
Imputação indevida de dívida em nome da parte autora, causando abalos de ordem financeira e emocional que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Configuração do dano moral
in re ipsa
, que se justifica ainda pelo evidente desvio produtivo imposto à demandante, ante a negativa do réu de solucionar o defeito no serviço pela via administrativa.
Precedentes.

- Quantum indenizatório razoavelmente arbitrado. Manutenção.

DESPROVIMENTO DO RECURSO
(TJRJ, 0809499-74.2022.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 11/03/2024 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte requerida a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UALTER FRANCISCO FARIAS GONCALVES
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
o banco requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

De outro lado,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o banco requerido ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)